Tribunal: STF
Processo: HC 154458
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM, OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. CONDENAÇÃO TRÂNSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SÚMULA 691/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a vedação da substituição da pena, assim como o regime prisional mais severo foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    4. Agravo regimental desprovido.